Tribunal: TJES
Processo: 5000004-43.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000004-43.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: REGINA CELIA DALMAGRO FERRARINI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE FATURA NO VALOR DE R$ 5.559,30 EM NOME DA AUTORA. EQUÍVOCO DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO. POSTERIOR CANCELAMENTO DA FATURA EMITIDA EM FACE DA AUTORA E EMISSÃO DE NOVA FATURA COM O VALOR E NÚMERO DE INSTALAÇÃO CORRETOS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA DECLARANDO INEXISTENTE A FATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, NO VALOR DE R$ 5.559,30 E DETERMINANDO QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE REALIZAR COBRANÇAS REFERENTES AO DÉBITO, BEM COMO DE INSERIR O NOME DA AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES. RECURSO DA REQUERIDA NO SENTIDO DE REFORMA DA SENTENÇA E JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECONHECIMENTO DE EQUÍVICO OCORRIDO EM RAZÃO DE TROCA DE TITULARIDADE. COBRANÇA EMITIDA DE FORMA ERRÔNEA. CORREÇÃO DA COBRANÇA NO VALOR DE R$ 5.559,30 E EMISSÃO DE NOVA FATURA COM O VALOR DE R$ 24,27 EM NOME DA AUTORA.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.